Tribunal: TJES
Processo: 0016351-85.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016351-85.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILMAR MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GILMAR MARTINS DOS SANTOS, em face da decisão proferida pela MM Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na ação penal n. 0016351-85.2016.8.08.0035, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, VII (2x) c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria (art. 414, CPP).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não desprovimento do recurso, sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GILMAR MARTINS DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pela MM Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na ação penal n. 0016351-85.2016.8.08.0035, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, VII (2x) c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria (art. 414, CPP).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 06 de [julho] de 2016, em horário ignorado, em via pública na rua Caracas, bairro Jardins Garanhuns, [em Vila Velha/ES],
o denunciado
Gilmar Martins dos Santos armado, agindo de forma livre e consciente, e com vontade de matar,
efetuou cerca de 04 (quatro) disparos em direção aos militares Alessandra de Souza Coutinho Mendes e Thiago de Almeida Silva,
que somente não vieram a óbito por imperícia do acusado, que errou a pontaria dos disparos, não conseguindo atingir os militares, que se protegeram atrás do veículo, tratando-se então, de tentativa branca, uma vez que nenhum dos disparos acertaram as vítimas.”

Rememorados os fatos constantes da denúncia, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que o caso em análise se refere a um duplo homicídio qualificado, na forma tentada.

Portanto, em se tratando de
tentativa

branca
de homicídio qualificado, já que as vítimas não foram atingidas pelos disparos de arma de fogo, a prova testemunhal adquire especial relevância para a comprovação da
materialidade
delitiva.

Desse modo, as testemunhas ouvidas em juízo, CB/PMES ALESSANDRA DE SOUZA COUTINHO MENDES e SD/PMES THIAGO DE ALMEIDA SILVA (vítimas), afirmaram, com convicção, que o ora recorrente foi o autor dos disparos.

Veja-se:

(CB/PMES ALESSANDRA DE SOUZA COUTINHO MENDES):

(...).

Que a depoente pode afirmar, sem nenhuma dúvida, que os disparos foram efetuados pelo acusado.

(...).

(SD/PMES THIAGO DE ALMEIDA SILVA)

(...)

Que o depoente reconhece sem dúvidas, o acusado como sendo autor dos disparos; Que o acusado estava no banco do carona do veículo gol, de cor prata ou branca; Que o motorista não efetuou o disparo; Que o Depoente pode visualizar o veículo vindo em sua direção com a porta do carona entreaberta, sendo que o acusado estava com algum objeto na mão para fora do carro e que após os disparos constatou que o objeto era uma arma.

(...).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado em sede policial por Rafael Nogueira Santos, motorista do veículo em que estava o ora recorrente.

Na ocasião, o depoente narrou que estava em seu veículo e foi obrigado pelo ora recorrente a dirigir, momento em que o mesmo efetuou disparos de arma de fogo.

Em razão de inúmeras tentativas frustradas de intimação, o Ministério Público desistiu da sua oitiva em juízo.

Portanto, a
materialidade
do crime pode ser evidenciada pelos depoimentos seguros prestados pelas vítimas perante a autoridade judiciária, corroborados pelas declarações prestadas, em sede policial, por Rafael Nogueira Santos.

Prosseguindo,
o recurso interposto tem como principal fundamento a

ausência de indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que o “Laudo de Exame Residuográfico aponta que não foram encontrados resíduos de chumbo e bário, provenientes de disparo de arma de fogo, no material colhido nas mãos de Gilmar.”

Malgrado o laudo tenha concluído conforme o alegado pela defesa, certo é que, ao final, ressalvou a perita criminal que referida conclusão “
nao exclui a possibilidade de GILMAR MARTINS DOS SANTOS (...) ter efetuado disparos com armas de fogo
, uma vez que a experiência revela que pode ocorrer a ausência destes resíduos, mesmo em casos indubitáveis do emprego de armas de fogo.”

Assim, a presença de laudo inconclusivo, aliado aos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, apontam para
provável atuação
do ora recorrente para a prática do crime narrado na peça acusatória.

Vale lembrar que, em se tratando de pronúncia, basta “a verificação de indícios, já que todas as acusações, que tenham ao menos possibilidade de procedência, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Ainda assim, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural. Confira-se: TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022.

Assim, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente na tentativa de homicídio qualificado, registre-se apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria
aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
, devendo tal questão ser decidida pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.